Tribunal: STF
Processo: RE 1395936
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO FORMULADO POR SIMPLES PETIÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Secondo Veríssimo Lanzara, apontando a existência de omissão na decisão monocrática ora embargada, uma vez que teria deixado de apreciar o requerimento de gratuidade da justiça. 



    Compulsando os autos, verifico que, a parte ora embargante efetivamente requereu os benefícios da justiça gratuita no recurso extraordinário (Doc. 10, p. 24).



    É o relatório. DECIDO. 



    Sendo estreita a via do apelo extremo e em razão de seus limites cognitivos, o requerimento de gratuidade da justiça, formulado diretamente nesta Suprema Corte, deverá ser apreciado, in casu, pelo Juízo de origem, quando da execução das despesas, honorários, multas e demais verbas sucumbenciais porventura existentes. 



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para remeter ao Juízo de origem a análise do requerimento de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente